Tribunal: TJDFT
Processo: 0737795-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737795-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF em face do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento (art. 94 CPC). Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias (art. 207, I, do RITJDFT). Após, à d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator